Tribunal: TJDFT
Processo: 0704650-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704650-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVITA ROCHA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0704675-75.2019.8.07.0018, indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947, por entender que os parâmetros de atualização foram estabelecido na sentença e, portanto, estariam preclusos. Em suas razões recursais a parte Exequente, ora Agravante, em síntese, alega que quando da prolação da sentença constava a TR como índice de correção monetária, pois o Min. Luiz Fux emprestou efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, ficando impedido de utilizar parâmetro de correção monetária diverso. Afirma que a correção monetária é questão de ordem pública e, portanto, “não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o, impondo-se, por conseguinte, o provimento do presente recurso, sob pena de ofensa a tais dispositivos e aos arts. 502 e 503, ambos do CPC”. Aduz que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, cumprindo, assim, com a exigência estabelecida pela jurisprudência do STJ, segundo a qual os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado. Por fim, estando “presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida”. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 2391552 e 2391553). É o relatório. DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu o recálculo do montante da dívida por ocasião do julgamento do RE n. 870.947/SE. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade de aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em razão do julgamento proferido pelo STF no RE n. 870.947/SE, posterior ao trânsito em julgado da sentença que estabeleceu a TR com índice de correção monetária. Inicialmente, vale destacar que no julgamento final do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob o regime de repercussão geral, restou estabelecido que não incide a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, e sim o IPCA-E, independentemente da existência de precatório, sem modulação de efeitos. A questão aqui delineada se refere ao aspecto temporal de eficácia das decisões proferidas em sede de repercussão geral, especialmente no caso do RE n. 870.947/SE, bem como a eventual ocorrência de preclusão, o que deverá ser realizado quando da análise do mérito do recurso. Ressalto que por se tratar de questões relativas à formula de cálculo, especialmente aos consectários da mora, não antevejo a urgência da medida ou o perigo de dano, a ensejar a concessão da antecipação de tutela, vez que o direito já fora garantido ao Exequente. O art. 300 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de março de 2021 21:08:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador